Tribunal: STF
Processo: RE 1267144
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 5):
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SALDO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
    1. Recurso conhecido, nos termos do parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC.
    2. Extinção da execução, em face da total satisfação da obrigação.
    3. É vedado ao autor rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Entender-se de outro modo levaria a eternização da demanda e causaria grave insegurança jurídica, pois nunca seria dado ao devedor a certeza de haver quitado de forma definitiva a sua obrigação.
    4. Agravo de instrumento improvido.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta-se, em síntese, que:
    “A matéria em tela foi apreciada, em 19/04/2017 e com decisão transitada em julgado recentemente no dia 16/08/2018, por este Colendo Supremo Tribunal Federal. Nos termos do que foi decidido no Recurso Extraordinário (RE 579.431), o entendimento da Corte Superior é de que é totalmente devido as diferenças devidas à título de juros entre a data da liquidação da conta e a requisição do Ofício Requisitório/RPV/PRC ofensa aos artigos 5º, caput, 100, § 1º e 201, § 4º , da Constituição Federal.” (eDOC 11, p. 4)
    Em juízo de adequação, o Tribunal manteve o entendimento do supracitado acórdão (eDOC 15, p. 6).
    PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO EXTINTA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SALDO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. RE. 579.431. C. STF. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
    1. Quanto ao período compreendido entre a data do cálculo de liquidação e a data da expedição do ofício requisitório/ precatório, o Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do R.Ext. 579.431-RS, em sessão Plenária do dia 19/04/2017, cujo v. acórdão foi publicado em 30/06/2017, decidiu: "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".
    2. Pacificou-se o entendimento no âmbito da Terceira Seção deste E. Tribunal no sentido de que são cabíveis os juros entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório ou RPV.
    3. Não assiste razão à agravante, pois, após a extinção da execução, em face da total satisfação da obrigação, por sentença transitada em julgado, retornou aos autos requerendo a retomada da execução para recebimento de saldo complementar a título de juros de mora em continuação.
    4. A pretensão da agravante, implicaria decidir novamente questões já decididas, relativas à mesma lide a teor dos artigos 505 e 507, do CPC.
    5. É vedado à autora/agravante rediscutir matéria já decidida com trânsito em julgado, sob pena de ofensa a coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Entender-se de outro modo levaria a eternização da demanda e causaria grave insegurança jurídica, pois nunca seria dado ao devedor (INSS) a certeza de haver quitado de forma definitiva a sua obrigação.
    6. Juízo de retratação negativo mantendo o v. acórdão que negou provimento do agravo de instrumento.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, convém ressaltar que o STF decidiu, por meio da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO E CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 939.112-AgR, Segunda Turma, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 28.4.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 722.803-AgR, Segunda Turma, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.8.14).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. precatório. Crédito complementar. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que a dispensa de novo precatório ocorrerá quando se tratar de crédito apurado em razão de erro material ou de inexatidão aritmética dos cálculos do precatório, ou na hipótese de substituição, por força de lei, do índice aplicado. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 515.201-AgR, Primeira Turma, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 17.5.12).
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tanto no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar, quanto da ocorrência da alegada preclusão consumativa, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    A esse respeito, confiram-se as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO: IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGADO ERRO DE CÁLCULO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.173.157-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 08.05.19) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.172.896-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.03.19) 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
    Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação nas instâncias ordinárias.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente